Tribunal: TJMT
Processo: 1024055-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024055-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CECY DE COSTA - CPF: 411.260.331-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Correção monetária e juros de mora. Limitação à taxa
selic
. Honorários advocatícios. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC, tanto para a correção monetária quanto para os juros de mora, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Município pode estabelecer índices de correção monetária e juros de mora superiores aos fixados pela União para a atualização de seus créditos tributários, e se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
A autonomia legislativa dos Municípios, prevista no art. 30 da CF/1988, deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), não sendo possível a adoção de critérios de atualização superiores aos estabelecidos pela União.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou o entendimento de que Estados, Distrito Federal e Municípios podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica esse entendimento aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic é o índice máximo permitido para atualização de créditos públicos.

6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 reforça tal entendimento ao estabelecer que, nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, juros e remuneração do capital devem observar, uma única vez, a Taxa Selic acumulada mensalmente.

7. O art. 161, §1º, do CTN prevê taxa de juros de 1% ao mês apenas como parâmetro supletivo, não autorizando a fixação de encargos superiores à Selic quando já houver norma da União aplicável.

8. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade encontra respaldo no art. 85, §3º, do CPC, sendo devida quando há redução do valor exigido pela Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062, repercussão geral); TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 04.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos daExecução Fiscal n.
1001813-61.2020.8.11.0002
,acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, para determinar a adequação da CDA com observância da Taxa Selic como limite dos juros de mora e da correção monetária, bem como condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão atacada violou a autonomia do Município para legislar sobre matéria tributária, prevista nos artigos 30, incisos I e III, da Constituição Federal, sustentando que a legislação local, especificamente a LC nº 1.178/1991, fixou de forma legítima o índice IPCA para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que deveria ser respeitado.

Afirma que a imposição da Taxa Selic como limite para atualização dos créditos fiscais municipais desconsidera o regime federativo e a competência suplementar dos Municípios, além de violar o artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional e os artigos 2º e 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Defende que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.217 (RE 1.346.152/SP), no qual se discute a possibilidade de os Municípios fixarem índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos da União, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio da segurança jurídica e pela preservação da legislação municipal até o julgamento definitivo do referido tema.

Insurge
-se
, ainda, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo sua inadequação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, afastando a limitação da correção monetária e juros à Taxa Selic e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios

(Id
301032869
).

O efeito suspensivo pretendido foi
indeferido

(Id
301316396
).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defendendo a aplicação da Taxa Selic como limite para correção e juros, conforme o Tema 1062 do STF, e a manutenção da condenação em honorários, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC (Id
314863370
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal em
21.01.2020
, visando ao recebimento de créditos tributários no valor de R$
4.214,44 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)
, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.
6459/2019.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição simples, nulidade da citação por edital e ilegalidade dos índices utilizados na atualização da dívida.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização da CDA à Taxa Selic.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que:

“(...) a União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem (...)”
(TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024).

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3º, que:

“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Esse dispositivo constitucional corrobora o entendimento de que a Taxa SELIC constitui o limite máximo admissível para a atualização dos créditos públicos, inclusive os de natureza tributária.

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...)

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.
(TJMT – N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscrita em CDA, com ênfase na aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic. (...)

III. Razões de decidir (...)

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei nº 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a atualização da CDA nos limites da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários. (...)”.

(TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Importa salientar que a alegação do agravante acerca da possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês com base no art. 161, §1º, do CTN não procede, uma vez que esse dispositivo apenas prevê tal percentual como parâmetro supletivo, aplicável na ausência de norma específica, não afastando, contudo, a limitação imposta pela competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento. A controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Dessa forma, ao determinar que a CDA que embasa a execução fiscal seja ajustada à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO.RECURSO DEAGRAVODE INSTRUMENTO EAGRAVOINTERNOPENDENTE. JULGAMENTOCONJUNTO.EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES MUNICIPAIS.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.AGRAVO DEINSTRUMENTO NÃOPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar a limitação da correção monetária e juros de mora dos créditos tributários municipais à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município, no exercício de sua autonomia e competência constitucional, pode estabelecer taxas de juros de mora e critérios de atualização monetária superiores àqueles adotados pela União.

III. Razões de decidir:

3. Embora exista competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e estabelecer índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, tal prerrogativa encontra limitação nos patamares adotados pela União para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral).

4. A Taxa SELIC, adotada pela União como índice único que engloba juros e correção monetária, representa o teto máximo a ser observado pelos demais entes federativos, em função da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

5. Entendimento que se estende aos Municípios por analogia à tese firmada pelo STF para Estados e Distrito Federal, considerando a simetria federativa e o art. 30, incisos I e III, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Os Municípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, que atualmente correspondem à Taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025”
. (N.U 1032599-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.3.2025).

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ao reconhecer a necessidade de adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025